Tribunal: TJDFT
Processo: 0733069-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733069-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: DOUGLAS DE ANDRADE ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Douglas de Andrade Almeida em face da r. decisão (ID 165309752, na origem) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, indeferiu pedido de tutela de urgência para a reserva de vagas a candidatos negros, em todas as fases do concurso; e que os réus não considerem no número de correções de provas discursivas para vagas reservadas para candidatos negros, aqueles candidatos negros que também constam da lista de ampla concorrência. Alega, em resumo, que participou do edital de concurso público para provimento de vagas para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade Finanças e Controle; todavia, não obteve pontuação suficiente na proba objetiva que permitisse, com a observância da cláusula de barreira, a correção da sua prova discursiva. Aduz que há nulidade na cláusula editalícia que disciplina a formação da lista de classificados para a correção das provas discursivas, porque elaborada em desconformidade com o art. 3o, caput e §1o, da Lei no 12.990/2014, impondo-se, assim, que os candidatos negros que obtiveram nota suficiente para a ampla concorrência, embora constem das duas listas, não devem ser considerados no número de correções de provas discursivas para as vagas reservadas, permitindo que mais candidatos negros tenham suas provas discursivas corrigidas. Argumenta que, se todos os candidatos negros obtiverem nota suficiente para correção das provas discursivas dentro das vagas de ampla concorrência, ainda assim eles serão computados no número de correções para as vagas reservadas a candidatos negros e nenhum candidato cotista terá sua prova discursiva corrigida. Assim, se todos os candidatos negros mantiverem seu desempenho, sendo aprovados dentro das vagas da ampla concorrência, a reserva de 20% (vinte por cento) de vagas aos candidatos cotistas terá sido meramente nominal. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora no que tange à apreciação das respostas dos candidatos, ou ao fiel acerto da alternativa dada como correta, segundo a ótica de determinado avaliador. O Autor/Agravante defende a necessidade de correção da prova discursiva dele no Concurso Público promovido pelo Distrito Federal para o cargo de Auditor de Controle Interno – Especialidade Finanças e Controle, nas vagas reservadas aos candidatos cotistas, ao argumento de que 29 (vinte e nove) candidatos aprovados também na ampla concorrência não deveriam ter sido incluídos no cômputo da quantidade de provas discursivas a serem corrigidas nas vagas reservadas. Conforme disciplina do Edital de Abertura do Certame (ID 164697464, pág. 8), “Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso.” (cláusula 6.5.11.1). O Edital de Retificação n.o 3, de 11/4/2023 também previu que seriam corrigidas 294 (duzentos e noventa e quatro) provas discursivas, na lista de ampla concorrência, dos candidatos melhor classificados na prova objetivas, e 117 (cento e dezessete) provas subjetivas dos candidatos da lista reservada a candidatos negros (ID 164697465, na origem). De fato, o artigo 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014, estabelece que “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Ressalte-se que essa também é a previsão do artigo 4o da Lei distrital no 6.321/2019, reproduzida no item 6.2.12 do Edital do certame em questão. Logo, constata-se que o mencionado dispositivo legal se refere apenas às vagas previstas no edital, e não às vagas excedentes que obtiveram êxito em se enquadrar dentro da cláusula de barreira. Nesse contexto, verifica-se que, a despeito do alegado pelo recorrente, a banca examinadora aplicou a previsão do artigo 3o, §1o, da Lei no 12.990/2014 também na etapa de formação das listas dos candidatos a terem as provas subjetivas corrigidas, e não apenas na classificação final do certame. Assim, não se vislumbra, de plano, ilegalidade ou violação ao edital do concurso, uma vez que observados a proporção estabelecida para a cláusula de barreira, bem como o percentual das vagas reservadas previstas. Acaso fosse admitida uma regra diferente para o Autor/Agravante, de forma a criar-lhe vaga dentro da cláusula de barreira, quando não atingida a pontuação necessária, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. AÇÃO AFIRMATIVA. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGRO. VAGAS DESTINADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS. ART. 3o DA LEI FEDERAL N. 12.990/2014. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), julgou improcedente o pedido apresentado na inicial. 2. O autor busca provimento jurisdicional que reconheça a ilegalidade da dupla classificação de candidatos autodeclarados negros que obtiveram notas suficientes para obter a correção de suas provas discursivas, tanto na concorrência geral quanto na lista reservada, no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do DF (Edital n. 1/2020). Defende que tais concorrentes deveriam ser excluídos da lista dos aprovados cotistas negros, já que conseguiram pontuação para receber avaliação de suas provas discursivas na ampla concorrência. 3. À luz do art. 3o, caput, da Lei Federal n. 12.990/2014 (reproduzida na Lei Distrital n. 6.321/2019), conclui-se pela legalidade da regra contida no subitem 6.2.11 do Edital em referência, o qual prevê que os candidatos autodeclarados negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. 4. Verifica-se que o § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 e o subitem 6.2.12 do Edital se referem a candidatos negros que, após serem submetidos às etapas do certame, obtêm aprovação dentro da quantidade de vagas previstas para a ampla concorrência e, por isso, não serão considerados para preenchimento das vagas reservadas à política de cotas. 5. Conforme previsão legal e editalícia, portanto, os candidatos autodeclarados negros, durante o certame, concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Ao final, os candidatos cotistas aprovados dentro do número de vagas oferecido para a concorrência geral não preencherão as vagas reservadas à ação afirmativa e, como consequência, serão excluídos da lista de concorrentes negros aprovados. 6. A pretensão do autor não se amolda ao real objetivo da política pública de cotas raciais, pois o acolhimento da tutela pretendida representaria, na verdade, exclusão injusta, possibilidade de preterição e prejuízos aos demais candidatos. 7. Destaca-se que a parte ré demonstrou ter respeitado, na fase de correção das provas discursivas, o subitem 6.2.17 do Edital, que assim prevê: "Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, nos termos da Lei Federal no 12.990/2014, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso". 8. Assim, por força de expressa previsão editalícia, o disposto no § 1o do art. 3o da Lei n. 12.990/2014 foi observado não só ao final do concurso, mas também em cada uma das fases da seleção, inclusive quanto à correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros. 9. Ausente ilegalidade na exclusão do autor do certame, considerando que não conseguiu alcançar a pontuação e a classificação necessárias para correção de sua avaliação discursiva, reputa-se adequada a sentença que julgou improcedente seu pedido, com fundamento nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao edital. 10. De acordo com o § 8o-A do art. 85 do CPC e com a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a verba honorária devida pela parte sucumbente ao valor mínimo de 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), estabelecido para as ações de jurisdição contenciosa. 11. Apelações conhecidas. Recurso interposto pelo autor desprovido. Apelo do Distrito Federal provido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.” (Acórdão 1711423, 07080882820218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. 1. No âmbito do direito público, as ações afirmativas representam políticas implementadas pelo Estado com o objetivo de promover a superação de desigualdades históricas, estando, portanto, diretamente relacionadas aos objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3o da Constituição Federal. 2. Na busca por esse objetivo, a Lei no 12.990/2014 reserva a pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelecendo que os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto àquelas reservadas. 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. 6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros. 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos.” (Acórdão 1637381, 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. COTAS PARA NEGROS. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. 2. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos. 3. A análise das alegações deduzidas pelo recorrente a respeito dos itens indicados demanda interpretação acurada das questões apresentadas e incursão nos critérios de correção utilizados pela organizadora do concurso, a fim de se concluir pelo acerto ou desacerto de cada uma das assertivas. Esse fato, por si só, afasta a ocorrência de situação teratológica e absolutamente evidente apta a provocar a revisão da questão e, consequentemente, a alteração da nota obtida pelo candidato para fins de participação nas fases subsequentes do certame. 4. A despeito da inexistência de imposição legal, o Edital do certame, prestigiando a política afirmativa de cotas, determinou que não fossem computados, em cada fase do certame, na lista das vagas reservadas aos candidatos negros, os candidatos aprovados e classificados também dentro do número de vagas ofertadas a ampla concorrência. Isso não impede, no entanto, que seja estipulada cláusula de barreira a fim de selecionar os candidatos mais bem classificados para prosseguimento nas demais etapas do certame, de acordo com previsão numérica preestabelecida no edital 4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal é constitucional a regra denominada cláusula de barreira, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/2/2014 (repercussão geral) 5. Inexistindo previsão no sentido de ampliar o número de redações corrigidas em razão da aprovação de candidatos cotistas nas vagas destinadas à ampla concorrência, e não tendo o candidato se insurgido oportunamente, impugnando o Edital do certame, não há razões para alterar o limite estipulado pela Banca examinadora. 6. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido.” (Acórdão 1619527, 07085845720218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CANDIDATOS COTISTAS. LEI FEDERAL 12.990/2014. PROVAS DISCURSIVAS. CORREÇÕES. CONCORRÊNCIA CONCOMITANTE DOS CANDIDATOS NA LISTAGEM DE COTISTAS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CRITÉRIOS PREDEFINIDOS EM LEI E NO EDITAL. 1. Havendo previsão na Lei Federal 12.990/2014 e no edital do concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal de que os candidatos cotistas concorrem concomitantemente às vagas reservadas e àquelas de ampla concorrência, não cabe ao Poder Judiciário interferir nesses critérios previamente definidos para determinar a correção das provas discursivas dos candidatos aprovados dentro das vagas destinadas a cotistas, sem considerar os cotistas aprovados na ampla concorrência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1610882, 07115761120228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. RE No 635739 (TEMA 376/STF). RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI No 12.990/2014. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 635.739, ao qual foi atribuída Repercussão Geral (Tema 376), fixou tese no sentido de que é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 1.1. Levando-se em conta o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em ilegalidade do item editalício que estabelece cláusula de barreira, tendo em vista que esta tem amparo constitucional, porquanto viabiliza que a Administração Pública selecione os candidatos mais bem colocados, seja na livre concorrência, seja nas vagas reservadas, em observância ao princípio da eficiência. 2. A Lei n. 12.990/2014, em seus artigos 1o e 3o, determina que, apesar de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos serem destinadas aos negros, estes concorrerão concomitantemente em duas listagens: na lista de classificados da ampla concorrência, e na listagem de classificados cotistas negros. 2.1. Os candidatos negros que forem aprovados dentro do quantitativo de vagas destinadas à ampla concorrência não serão computados para fins de preenchimento das vagas reservadas, isto é, constarão apenas da lista final de aprovados para a ampla concorrência e serão excluídos da lista final de aprovados para as vagas destinadas aos negros. 3. Não há qualquer ilegalidade no fato de candidatos negros constarem tanto na listagem da ampla concorrência, quanto na listagem destinada aos cotistas, tendo em vista que a própria lei assim estabelece, consoante se vê da redação do caput, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014. 4. As regras que disciplinam as listas de aprovados e a forma como os candidatos cotistas serão classificados não guardam qualquer relação com a cláusula de barreira referente ao número de provas discursivas a serem corrigidas. 4.1. Tal constatação é reforçada pelo fato de que não há qualquer previsão legal ou editalícia que imponha a ampliação do número de provas discursivas a serem corrigidas, em razão da aprovação de candidatos cotistas negros nas vagas de ampla concorrência. 5. O §1o, do artigo 3o, da Lei n. 12.990/2014 estabelece que, somente para fins de preenchimento das vagas, os candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência serão excluídos da listagem de aprovados cotistas. 5.1. O fato de a banca examinadora aplicar a regra legal acima mencionada somente no resultado final do concurso não implica em qualquer ilegalidade. 5.2. Se assim não fosse, estar-se-ia violando as condições estabelecidas no próprio edital quanto à cláusula de barreira, que delimita o quantitativo de candidatos que teriam suas provas corrigidas para a segunda fase do concurso, e cujo objetivo é, justamente, selecionar aqueles mais bem classificados no certame. 6. Não havendo qualquer ilegalidade no edital do certame, tampouco na atuação da banca examinadora, é cabível a incidência da cláusula de barreira, a fim de limitar a participação dos candidatos nas fases seguintes do concurso. Precedente. 7. Remessa necessária e Apelações Cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada. Ônus da sucumbência invertido.” (Acórdão 1437782, 07095979120218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se evidencia a plausibilidade do direito do Agravante, tampouco o perigo de dano, pois, caso seja posteriormente constatada a ilegalidade apontada, não haverá óbice à correção da prova discursiva do candidato, inexistindo risco de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator